Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-63.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005572-63.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 023.463.581-93 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 808.990.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 850.007.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BASTO DE SOUZA - CPF: 064.789.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM CONDIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA
PRISÃO PREVENTIVA
DO ACUSADO PELO PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS.
INVIABILIDADE
. TRANSCURSO DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DESDE SUA SOLTURA, SEM O REGISTRO CONHECIDO DE QUE O RÉU TENHA DESCUMPRIDO COM AS CAUTELARES MENOS SEVERAS IMPOSTAS EM SUBSTITUIÇÃO OU QUE TENHA COMETIDO OUTROS CRIMES. INEXISTÊNCIA ATUAL DE LEGITIMIDADE E PERTINÊNCIA DO CÁRCERE PREVENTIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No caso, o compulsar dos autos revela que a decisão impugnada data de 31 de outubro de 2021, enquanto o recurso ministerial foi interposto em 19 de novembro de 2021, estando o autuado solto e cumprindo com as condições estabelecidas, ao menos em tese, desde então. Assim, tal circunstância, a toda evidência, obsta o reconhecimento de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência do reestabelecimento da prisão cautelar do recorrido, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo plantonista de Pontes e Lacerda/MT. No caso, o réu foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), tendo sido a prisão substituída por cautelares diversas consistentes em comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares, recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana de maneira integral e proibição de consumo de bebida alcoólica (ID 166523840).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, sustenta:
a)
necessidade da prisão preventiva em face do acusado pela presença dos requisitos autorizadores (ID 166527152).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões defensivas (ID 166527158). Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida e concluiu por sua manutenção (ID 166527159). Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 171922191).

V O T O R E L A T O R

Como visto, o objetivo recursal é ver cassada a decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao recorrido, de forma que se decrete novamente sua prisão preventiva, sob o argumento de que os requisitos autorizadores ainda se fazem presentes. Contudo, o compulsar dos autos revela que a decisão impugnada data de 31 de outubro de 2021, enquanto o recurso ministerial foi interposto em 19 de novembro de 2021, estando o autuado solto e cumprindo com as condições estabelecidas, ao menos em tese, desde então.

Em outras palavras, verifica-se que já transcorreu mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses desde sua soltura, de modo que, até o momento, não há registro conhecido de que tenha cometido outros crimes ou que a medida cautelar diversa tenha sido insuficiente. Assim, tal circunstância, a toda evidência, obsta o reconhecimento de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência do reestabelecimento da prisão cautelar do recorrido, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, restaurar a custódia processual do recorrido a esta altura constitui flagrante constrangimento ilegal, mormente porquanto ausente notícia de que tenha dado causa ou concorrido, de qualquer modo, com a delonga no andamento do feito ou, ainda, que tivesse descumprido as obrigações assumidas. Ademais, neste momento não se revela razoável e proporcional seu regresso à prisão preventiva, pois aparentemente as condições estabelecidas pelo juízo plantonista bastam para tanto, atingindo sua finalidade, não se olvidando de que a segregação cautelar poderá ser restabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada, conforme já decidiu esta Corte de Justiça:

(...) Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial,
mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há quase dois anos, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo
. (...) (N.U 1003886-70.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado no DJE 07/10/2022
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o desprovejo
, de modo a manter as medidas cautelares diversas aplicadas pelo juízo
a quo
, afastando, por ora, a necessidade da prisão preventiva requerida, que poderá, inclusive, ser restabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023